Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No: 0701831-36.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: SÍLDILON MAIA PACIENTE: WELLINGTON MACEDO DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão de Relator que negou seguimento a habeas corpus com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT (ID 55102323). Requer a agravante, em síntese, a retratação da decisão ou, senão, sua reforma para que seja retomado o processamento do writ. Mantenho a decisão. Intime-se a douta Procuradoria de Justiça para que apresente resposta ao agravo interno no prazo de 05 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator